Tribunal: TCU
Processo: 035.258/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Regina de Fatima Bergamin, expedido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. adeque, se for o caso, o pagamento da parcela referente à incorporação de "quintos/décimos" da interessada à modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.1.2 comunique a Regina Fatima Bergamin a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.1, acima.